Tribunal: TJDFT
Processo: 0710436-64.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710436-64.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCIA REGINA FERRAZ DESPACHO Considerando a manifestação do Distrito Federal em vários outros processos requerendo prazo para que fossem juntados os dados acerca da previsão dos reajustes concedidos, defiro o prazo de 10 dias para a referida providência. Após o transcurso do prazo, retornem conclusos para julgamento. Int. Brasília/DF, 6 de março de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora